Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737106-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIANO JOSÉ MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA ALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE MARIANO JOSÉ MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo 7a Vara da Fazenda Pública do DF (0722728-08.2022.8.07.0016) em sede de liquidação de sentença coletiva (proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV), decisão nos seguintes termos: “Vistos etc. Tendo em vista a concordância da parte exequente, homologo os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e pelo IPREV (ID 164635050), no valor de R$ 40.706,41 (quarenta mil, setecentos e seis reais e quarenta e um centavos), atualizados até 19 de junho de 2023, relativos ao valor principal (pagamento da GTIT) devido nestes autos. Em atenção ao Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis: "o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio", condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela parte exequente. Considerando que houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal e condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios da presente fase processual, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor em excesso (R$ 300.854,94), considerando o valor apresentado no ID 138725370, o que faço com esteio nos artigos 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I e 86, parágrafo único do Código de Processo Civil. Defiro o decote dos honorários contratuais no patamar de 10% (dez por cento), desde que a parte exequente traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, contrato estabelecido entre o exequente e a causídica. No entanto, esclareço que esse valor será pago juntamente com o precatório expedido em favor da parte credora e não por meio de requisição de pequeno valor. Assim sendo, expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 19 de junho de 2023: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome do ESPÓLIO DE MARIANO JOSÉ MARTINS, CPF n. 004.179.471-00, representado legalmente nestes autos por ANA MARIA ALVES PEREIRA, CPF n. 316.299.971-53, no montante de R$ 20.420,49 (vinte mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), referente ao valor principal e às custas. Do valor principal haverá o decote da quantia de R$ 2.035,32 (dois mil e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente aos honorários contratuais. Esse valor deverá ser pago à Dra. CAROLINA DE MENEZES NEDDERMEYER, CPF n. 723.075.871-87; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de CAROLINA DE MENEZES NEDDERMEYER, CPF n. 723.075.871-87, no montante de R$ 2.035,32 (dois mil e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente aos honorários advocatícios de sucumbência dessa fase. Expeçam-se, ainda, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados em face do INSTINTUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), com valores atualizados até 19 de junho de 2023: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome do ESPÓLIO DE MARIANO JOSÉ MARTINS, CPF n. 004.179.471-00, representado legalmente nestes autos por ANA MARIA ALVES PEREIRA, CPF n. 316.299.971-53, no montante de R$ 20.420,49 (vinte mil, quatrocentos e vinte reais e quarenta e nove centavos), referente ao valor principal e às custas. Do valor principal haverá o decote da quantia de R$ 2.035,32 (dois mil e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente aos honorários contratuais. Esse valor deverá ser pago à Dra. CAROLINA DE MENEZES NEDDERMEYER, CPF n. 723.075.871-87; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de CAROLINA DE MENEZES NEDDERMEYER, CPF n. 723.075.871-87, no montante de R$ 2.035,32 (dois mil e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente aos honorários advocatícios de sucumbência dessa fase. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Sem prejuízo, remetam-se os precatórios à COORPRE para pagamento. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatórios expedidos nos autos. Intimem-se.” - ID 166253738, autos na origem. Os embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MARIANO JOSÉ MARTINS (ID 166964071) foram parcialmente providos nos termos da decisão de ID 168610491: “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESPÓLIO DE MARIANO JOSÉ MARTINS, em face da decisão de ID 166253738. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de obscuridade pois deixou de observar que, em regra, não são devidos honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Manifestação do Distrito Federal no ID 168511298, pela rejeição dos embargos de declaração. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo que assiste razão, em parte, ao embargante. A parte iniciou o procedimento de liquidação de sentença e este Juízo baseou a fundamentação da decisão embargada no procedimento do cumprimento de sentença. Dessa forma, ACOLHO, parcialmente, os embargos de declaração e chamo o feito à ordem para revogar decisão anterior, de modo a substituí-la por esta. Assim sendo, tendo em vista a concordância da parte exequente, homologo os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e pelo IPREV (ID 164635050), no valor de R$ 40.706,41 (quarenta mil, setecentos e seis reais e quarenta e um centavos), atualizados até 19 de junho de 2023, relativos ao valor principal (pagamento da GTIT) devido nestes autos. A jurisprudência do c. STJ e desse Tribunal é firme no sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando demonstrada a litigiosidade no procedimento, assumindo caráter contencioso. Na hipótese, houve nítido caráter contencioso, com exercício de contraditório, interposição de recursos e impugnação dos cálculos elaborados pela Contadoria. O Distrito Federal e o IPREV resistiram à pretensão, discordando dos valores apresentados. Dessa forma, foi necessária a elaboração dos cálculos pela d. Contadoria Judicial, oportunidade em que a parte embargante opôs embargos de declaração, requerendo a inclusão da pensão por morte das beneficiárias. Na mesma ocasião, o Distrito Federal também opôs embargos de declaração. Assim, entendo que é necessária a fixação de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal e do IPREV/DF, como forma de remunerar o trabalho exercido pelos advogados da parte vencedora, nos termos do art. 22 do Estatuto da OAB. Condeno o espólio de MARIANO JOSÉ MARTINS ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado (R$ 40.706,41). Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte promova o cumprimento de sentença, com o recolhimento das custas processuais. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 50936357), o espólio agravante sustenta que “decisão de ID no 16861049 (i) homologou os cálculos, relativos ao valor principal (pagamento da GTIT) devido nestes autos, no valor de R$ 40.706,41 (quarenta mil, setecentos e seis reais e quarenta e um centavos) e condenou o espólio de MARIANO JOSÉ MARTINS ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado (R$ 40.706,41). Ocorre que, em regra, não são devidos honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença, conforme reiteradamente decido pelo e. Superior Tribunal de Justiça”. Destaca que “não encontra-se presente qualquer grau de litigiosidade, tendo, inclusive, o Agravante concordado com o valor apurado pelo Agravado, o que acarretou na decisão de homologação dos valores. Veja-se que a fase de liquidação de sentença tem por finalidade apurar o quantum devido à parte exequente, constituindo a divergência entre as partes característica própria desta fase”. Sustenta que “nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. O dispositivo legal transcrito, não faz qualquer alusão ao cabimento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença” Ressalta que “não havendo previsão legal para o arbitramento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença e, tendo em vista a ausência de litigiosidade nos presentes autos, tendo o Agravante, inclusive, concordado com os cálculos do Agravado, há de ser reconhecida a obscuridade na decisão embargada para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, afastar a condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência”. Requer ao final: “a) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, de modo a sobrestar a cobrança pelos Agravados dos valores de honorários de sucumbência a que o Agravante foi condenado, enquanto não haja o trânsito em julgado do presente recurso; b) Seja conhecido e provido o presente recurso para, reconhecendo a ausência de litigiosidade que transcendesse a controvérsia típica da fase de liquidação de sentença, reformar a decisão de ID no 168610491, afastando a condenação do Liquidante ao pagamento de honorários de sucumbência.” Preparo recolhido (ID 50942127). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual homologados os cálculos do débito, encerrando a fase de liquidação da sentença, e fixados honorários advocatícios em favor do Distrito Federal e do IPREV/DF no percentual de 10%(dez por cento) do valor apurado. Alega, em suma, que, “não havendo previsão legal para o arbitramento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença e, tendo em vista a ausência de litigiosidade nos presentes autos, tendo o Agravante, inclusive, concordado com os cálculos do Agravado”, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em favor dos agravados. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Extrai-se dos autos que, na origem, o agravado ajuizou contra o agravante (Banco do Brasil S/A) liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva de Cobrança c/c Obrigação (autos no 0000410-81.2013.8.07.0018) ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVILS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/D em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, pela qual os réus foram condenados ao pagamento da Gratificação de Titulação - GTIT aos servidores ativos e inativos aposentados em data posterior à vigência da Lei 4.426/09 ou beneficiários de pensão conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos. Liquidação de sentença condenatória genérica proferida em ação civil coletiva não é uma liquidação comum, não se limita a estabelecer o “quantum debeatur” com base em critérios previamente estabelecidos no título judicial condenatório. É, na verdade, uma fase de elevada carga cognitiva, pois o título que se busca liquidar é genérico, ou seja, desprovido de comando condenatório a um prestar individualizado (fazer, não fazer, entregar ou pagar), razão pela qual na liquidação da sentença se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material. De fato, o art. 85, § 1o do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação; a previsão expressa é para o cumprimento de sentença, fase que só se efetivará na hipótese de ser apurado na liquidação valor em favor do exequente. Contudo, excepcionalmente, no caso de liquidação de título genérico proferido em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da cognição necessária para a individualização do título e a existência de litigiosidade entre as partes, tem admitido a fixação de honorários para a fase de liquidação. No sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CUNHO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1575882/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o advogado do liquidante/exequente de sentença genérica prolatada em sede de ação coletiva tem direito a honorários tendo em conta a litigiosidade estabelecida, a causalidade e o efetivo labor por ele desempenhado no curso da fase liquidatória de elevada carga cognitiva, em face da necessidade de definir, além do valor devido a mais de setecentos exequentes, a titularidade destes em relação ao direito material. 2. Independência e autonomia entre as verbas fixadas na fase cognitiva e, agora, liquidatória/executiva, de modo a se manter o dever de pagamento dos honorários arbitrados na sentença, reconhecendo-se o direito à fixação de honorários nesta segunda fase processual. 3. Possibilidade de, após o reconhecimento do direito a honorários, proceder-se ao arbitramento nesta Corte Superior, valorizando-se o trabalho desempenhado, o tempo de tramitação da demanda, a litigiosidade declarada. 4. Inocorrência de violação ao princípio da "non reformatio in pejus". 5. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS” (STJ - REsp: 1602674 SP 2014/0060431-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2016) No mesmo sentido, este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual provisória de sentença coletiva, reconheceu o não cabimento de fixação de honorários advocatícios, bem como contra decisão que, no julgamento dos embargos de declaração, reconheceu a necessidade de o requerente apresentar caução idônea e suficiente em caso de formulação de pedido de levantamento de valores. 2. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação, mas apenas em cumprimento de sentença. No entanto, excepcionalmente, admite-se fixação quando a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 do CPC poderá ser dispensada nas hipóteses enumeradas nos incisos do art. 521. Entretanto, nenhuma das hipóteses de dispensa de caução, às quais se deve conferir interpretação restritiva, aplica-se ao caso. Ademais, pretende-se a liberação de valor expressivo que representa elevado risco de incerta reparação caso a sentença proferida no processo de origem seja modificada e, conforme o parágrafo único do art. 521 do CPC, ‘A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação’. Assim, não há se falar em dispensa de caução. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1410676, 07025014520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE ÔNUS PROBATÓRIO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOCUMENTOS. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERÍCIAL OFICIAL. EXCESSO DE VALORES. NÃO VERIFICADO. CORRETOS OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INTENSA LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a apreciação de questão definitivamente resolvida no processo de liquidação individual de cumprimento de sentença em ação civil pública. Nessa perspectiva, a insistência do recorrente em impugnar a veracidade da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária exibida e a falta da comprovação do pagamento do mútuo pelo recorrido não merecem consideração, porque se trata de questões preclusas, nos termos do art. 507 do CPC. 2. A preferência ao laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo a quo àqueles exibidos pelas partes deriva da densidade cognitiva, porquanto explica em detalhes como apurado e atualizado o débito a partir do documento originador da obrigação reconhecida na sentença coletiva, a cédula de crédito rural formalizada em razão do contrato de mútuo rural firmado pelas partes. Além do mais, confronta tecnicamente os argumentos deduzidos pelos assistentes técnicos nos estudos formulados com a própria análise para demonstrar a correção da análise empreendida. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais são excepcionalmente admitidos para a fixação dessa verba em liquidação de sentença quando há intensa litigiosidade entre as partes. No entanto, a verba honorária deve ser computada em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravado/exequente e não sobre a integralidade do valor da liquidação. 4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1396482, 07187527520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, demonstrado intensa litigiosidade entre as partes, a saber: - o Liquidante apresentou seus cálculos, apontando o valor devido em R$ 341.561,35 (trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e um mil e trinta e cinco centavos) – ID 138725370; - os devedores não concordaram com o valor, impugnando os critérios adotados (“utilizou como base de cálculo da Gratificação de Titulação o valor total dos proventos recebidos mensalmente. Contudo a Lei no 4.426, de 18 de novembro de 2009, define em seu Artigo 25 que a Gratificação de Titulação GTIT a que se refere o art. 24 terá como base de cálculo o valor de referência de R$ 2.800,00 ( ); corrigiu os valores pelo IPCA, diferentemente desta Gerência de que aplicou o IPCA e após 08/12/2021 a Selic, nos termos da EC 113/2021” – ID 140523169) e apresentou seus cálculos, apontando o valor do débito em R$ 37.002,61 (trinta e sete mil, dois reais e sessenta e um centavos) – ID 140523170; - o Juízo decidiu quanto aos critérios dos cálculos (ID 123535603) e as partes opuseram embargos de declaração, questionando a base de cálculo da gratificação (IDs 141618644 e 142241462); - nova decisão do Juízo (ID 144033954): “remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: 1. até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; 2. A base de cálculo da GTIT corresponde ao valor de referência de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e deve ser aplicado em conformidade com o disposto no art. 25 da LEI No 4.426, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009.”; - apresentados os cálculos pela Contadoria (ID 162487379), a parte liquidante apresentou impugnação (ID 163663580); - novos cálculos foram apresentados pelo Distrito Federal (ID 164635051), com os quais o liquidante concordou. Desse modo, evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, inviável, em princípio e como determinado na decisão agravada, afastar o arbitramento de honorários advocatícios para a fase de liquidação, razão por que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora